Tribunal: TJES
Processo: 5023208-19.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023208-19.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE BERNARDINO GOMES
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5023208-19.2025.8.08.0012

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
JOSE BERNARDINO GOMES e BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO:
JOSE BERNARDINO GOMES e BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

INTERESSADO:
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Autor/Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Autor/Recorrente.

É cediço que, de acordo com o artigo 42 da Lei n.º 9.099/95, o recurso será interposto no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

I
n casu
, as partes ficaram cientificadas em audiência que a data da leitura da sentença seria em 27/11/2025 (ID 82536616), mas o Autor/Recorrente protocolizou o recurso em 28/01/2028 (ID 89444684), logo, verifica-se que o prazo de 10 (dez) dias úteis foi superado.

Dessarte, impõe-se o não conhecimento do recurso inominado interposto pela parte autora. Conforme certificado de forma inequívoca nos autos, a interposição ocorreu de maneira intempestiva, obstando o preenchimento de pressuposto objetivo extrínseco indispensável para a admissibilidade e seguimento da insurgência recursal.

Noutro giro, tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto por BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE EM CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA NÃO CONFIGURADA. REGULARIDADE DA ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recursos inominados interpostos por
JOSE BERNARDINO GOMES e BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a nulidade dos contratos de empréstimos consignados (nº 630881727 e nº 0063863293), determinando o retorno ao status quo ante mediante compensação, além de condenar as requeridas à restituição em dobro de eventual saldo remanescente e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da alegação autoral de fraude e ausência de consentimento nas referidas contratações.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A lide cinge-se em saber: (i) se houve nulidade por cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova oral (depoimento pessoal); e (ii) a preliminar de cerceamento de defesa arguida pela instituição financeira recorrente; e (iii) a validade da contratação de empréstimo formalizada por meio de plataformas digitais, aferindo se houve ou não falha na prestação do serviço capaz de ensejar a reforma da condenação imposta e a improcedência dos pedidos.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa suscitada pela instituição financeira sob a justificativa de indeferimento de prova oral (depoimento pessoal). O magistrado é o destinatário final das provas, cabendo-lhe indeferir diligências consideradas inúteis ou meramente protelatórias (art. 370 do Código de Processo Civil). Tratando-se de lide que versa sobre a validade de contratação eletrônica, a comprovação do vínculo jurídico se dá eminentemente pela via documental, revelando-se despicienda a colheita de depoimento pessoal para o deslinde do feito quando as provas coligidas já se mostram suficientes para a formação do convencimento.

4. No mérito, assiste razão à instituição financeira recorrente. A fornecedora desincumbiu-se satisfatoriamente do seu ônus probatório (art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil), colacionando aos autos elementos técnicos contundentes que demonstram a formalização escorreita do contrato por meios digitais. A trilha de auditoria apresentada contém a biometria facial da parte autora, as imagens de seus documentos pessoais, o registro de geolocalização, a validação de segurança via token enviado por SMS e a assinatura eletrônica garantida por certificação tecnológica.

5. A propósito, as jurisprudências de diversos Tribunais reconhecem a validade da assinatura eletrônica por biometria facial, vejamos:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
Irresignação da parte autora. Cartão de crédito consignado. Contratação eletrônica por meio de biometria facial. Forma admitida pela Instrução Normativa INSS 39/2009. Cláusula clara e expressa acerca da modalidade contratada e suas condições. Inexistência de violação ao direito de informação. Disponibilidade do valor na conta corrente da parte autora. Ausente prova de vício de consentimento. Ato ilícito não configurado. Precedente: recurso inominado. Contrato de empréstimo com reserva de margem consignável (rmc). Instrumento obrigacional devidamente firmado pela parte autora. Validade da relação jurídica constituída. Valor previsto na avença depositado pelo banco. Possibilidade de pactuação por meio eletrônico. Aplicação do art. 3º, III da Instrução Normativa INSS/pres nº 28, de 16 de maio de 2008, que foi alterado pela Instrução Normativa INSS/press nº 39, de 18 de junho de 2009. Ausência de ilicitude no ponto. Conjunto fático-probatório hábil a demonstrar que a adesão ocorreu de forma eletrônica, com envio de selfie pela autora e foto do documento pessoal. Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos. Recurso desprovido. (TJSC, recurso cível nº 5006327-19.2020.8.24.0069, do tribunal de justiça de Santa Catarina, Rel. Antonio Augusto baggio e ubaldo, terceira turma recursal. Florianópolis (capital), j. 13-07-2022). Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e desprovido. (JECSC; RCív 5001956-90.2022.8.24.0085; Segunda Turma Recursal; Rel. Juiz Marco Aurélio Ghisi Machado; Julg. 04/07/2023)

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). INSTRUMENTO OBRIGACIONAL ADERIDO PELA PARTE AUTORA.
Validade da relação jurídica constituída. Sentença de procedência. Recurso da instituição financeira. Possibilidade de pactuação por meio eletrônico. Aplicação do art. 3º, III da Instrução Normativa INSS/pres nº 28, de 16 de maio de 2008, que foi alterado pela Instrução Normativa INSS/press nº 39, de 18 de junho de 2009. Ausência de ilicitude no ponto. Conjunto fático-probatório hábil a demonstrar que a adesão ocorreu de forma eletrônica, com envio de selfie pela autora e foto do documento pessoal. Contratação válida. Sentença reformada. Recurso provido. (JECSC; RCív 5001288-82.2021.8.24.0044; Terceira Turma Recursal; Rel. Juiz Antonio Augusto Baggio e Ubaldo; Julg. 09/03/2022)

APELAÇÃO.
Ação declaratória e indenizatória. Empréstimo consignado. Sentença de improcedência. Insurgência. Inversão do ônus da prova do inc. VIII, art. 6º do CDC. Empréstimo consignado eletrônico. Possibilidade. Documentos juntados pelo réu que comprovam a contratação por meio de biometria facial. Geolocalização que indica o endereço residencial da autora. Conhecimento prévio pela autora acerca das taxas, encargos e demais condições do contrato. Inteligência do art. 21 da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008. Autora que não noticiou o furto de seu documento pessoal e foto selfie. Ou a autora entregou tais documentos e dados a terceiro ou ela mesmo realizou a contratação. Disponibilização do valor tomado emprestado. Inexistência de indícios de fraude. Validade da contratação reconhecida. Ainda que assim não fosse, não restariam caracterizados danos morais diante do fato dos descontos terem se dado em valor modesto e ter havido depósito de valor expressivo em contrapartida. Inexistência de supressão de verba alimentar. Danos morais não configurados. Alteração da verdade dos fatos. Multa por litigância de má-fé mantida. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJSP; AC 1002344-69.2022.8.26.0032; Ac. 16615511; Araçatuba; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Cláudio Marques; Julg. 30/03/2023; DJESP 10/04/2023; Pág. 2522)

CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. RMC CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALIDADE DO NEGÓCIO CELEBRADO POR MEIO DIGITAL, COM CAPTAÇÃO DE IMAGEM DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO E BIOMETRIA FACIAL. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
(TJSP, 4ª Turma Recursal Cível. Recurso Inominado Cível 1000135-53.2023.8.26.0498. Rel. Gilberto Luiz Carvalho Franceschini. Data do Julgamento: 03/10/2023. Data de Registro: 03/10/2023)

Recurso inominado – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c restituição de valores e indenização por danos morais – Contrato de cartão de crédito consignado – Validade do negócio celebrado por meio digital, com captação de imagem de documentos de identificação e biometria facial – Inexistência de indício de fraude – Danos morais não caracterizados – Ação julgada improcedente – Sentença mantida – Recurso não provido. (TJSP, 1ª Turma Recursal Cível. Recurso Inominado Cível 0007644-22.2022.8.26.0196. Rel. Julieta Maria Passeri de Souza. Data do Julgamento: 31/08/2023. Data de Registro: 01/09/2023)

6. Soma-se a isso o fato de que restou incontroversa a efetiva disponibilização do numerário correspondente ao crédito da operação (TED no valor de R$ 1.970,06) na conta bancária de titularidade do consumidor, a mesma na qual percebe seu benefício previdenciário. A ausência de qualquer tentativa administrativa de devolução ou de consignação em juízo do montante recebido, aliada à prolongada fruição do crédito e à inércia temporal de 16 meses para o ajuizamento da ação, afasta peremptoriamente a tese de desconhecimento ou fraude na transação.

7. Tal comportamento atrai a incidência da vedação à conduta contraditória (
venire contra factum proprium
), pilar da boa-fé objetiva que deve orientar a execução dos contratos (art. 422 do Código Civil). Constatada a validade e a perfeita exigibilidade do negócio jurídico delineado nos autos, não se verifica qualquer falha na prestação do serviço capaz de justificar a declaração de nulidade contratual, a restituição de valores ou a imposição de responsabilização civil por danos morais, impondo-se a reforma integral da sentença para afastar as condenações impostas.

IV – DISPOSITIVO

8. Em face dessas considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pela parte autora, ante a sua manifesta intempestividade.
CONHEÇO
do recurso interposto pela instituição financeira (BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.) e, no mérito,
D
O
U
-LHE PROVIMENTO
para, reformando a sentença de origem,
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

9.
CONDENO
a parte autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.
Fica suspensa, contudo, a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça previamente deferida
. Sem condenação em custas e honorários para a instituição financeira, face ao provimento de seu recurso.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)